Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1137. MERA AFETAÇÃO. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERBETAÇÃO. EMENTA. CORREÇÃO. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa (CPC, art. 1.022), e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.

2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.

4. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento suscitado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Todas as teses relevantes foram debatidas no acórdão, que indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que o levou a negar provimento ao recurso, ainda que de maneira concisa. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

5. A afetação do Tema 1137 pelo STJ (REsp 1955539/SP) não interfere no resultado do julgamento do agravo de instrumento sobretudo porque a própria proposta destaca a necessidade de se definir a possibilidade ou não da adoção das medidas atípicas (CPC, art. 139, IV).

6. A verbetação da ementa é instrumento auxiliador na busca de jurisprudência. Eventual erro material não caracteriza contradição nem invalida o conteúdo do julgado.

7. Recurso conhecido e não provido.